Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-84.2014.8.11.0032
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000986-84.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSENIL ALVES DE LIMA - CPF: 025.972.311-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

–

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP. N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM –
RECURSO PROVIDO
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo começava a fluir a prescrição intercorrente. E esta, assim como a
pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de
Execução de Título
Executivo
Extrajudicial extinta
com amparo no art.
924, inciso V
, do CPC
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A
apelante aduz que sempre foi diligente na condução da lide, e que a demora na
tramitação da ação
ocorreu por culpa do Judiciário (Súmula 106 do STJ).

Sustenta que
“
O PROCESSO PERMANECEU PARADO POR 84 (OITENTA E QUATRO) MESES, ISTO É,
7
(SETE) ANOS PARADOS DE FORMA NÃO CONSECUTIVA EM DECORRÊNCIA DA
MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO”.

Afirma também que
“c
onsiderando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso
”.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC), e a enunciar no §4º-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela redação anterior do
art. 921 do CPC e pela ótica do Incidente de Assunção de Competência no
REsp
.

n.
1064412/SC, em que o STJ assentou que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia da apelante e prescrição intercorrente.

A
apelante propôs a presente ação em 02/07/2014. Em 14/07/2014, o juízo de origem determinou a citação do executado para efetuar o pagamento da dívida,
sob pena
de, não o fazendo, o oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de bens.

O mandado de citação foi expedido em 14/08/2014 e o réu foi citado em 16/09/2014.

Em 14/10/2014, foi certificado que o réu deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, sendo a autora intimada para requerer o que entendesse de direito.

Em 24/11/2014, a exequente solicitou a realização de penhora online na conta do executado, visando à satisfação do débito e o regular prosseguimento do feito. O pedido foi deferido apenas em 07/04/2015.

Em 24/08/2015, a autora foi intimada a indicar bens suscetíveis de penhora, uma vez que a tentativa de penhora por meio do sistema
BacenJud
não obteve êxito. Em 19/09/2015, foi certificada a expiração do prazo sem qualquer manifestação.

Em 27/10/2015, a autora requereu a intimação pessoal do réu para que informasse o paradeiro de outros valores ou bens passíveis de constrição.

Em 11/02/2016, solicitou consulta ao Sistema
RenaJud
para verificar a existência de bens em nome do devedor e, caso positivos, pediu a restrição sobre tais bens.

Somente em 25/07/2018, o pedido da autora foi deferido, sendo o réu intimado para indicar quais são e onde se encontram todos os seus bens,
sob pena
de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em 02/10/2018, a autora foi intimada para efetuar o pagamento de diligências, o qual foi cumprido em 28/11/2018.

Em 07/02/
2019 o oficial de justiça certificou que
“diligenciei ao endereço indicado no mandado, e lá estando procedi a Intimação do Executado:
Josenil
Alves de Lima por todo o teor do mandado que bem ciente ficou exarou sua assinatura e recebeu a contrafé. Certifico que o
numero
correto da residência do executado é 197, face ao exposto devolvo o mandado para os devidos fins”
.

Em 03/06/2019, foi certificado que o executado permaneceu inerte e não se manifestou quanto à localização de seus bens.

Em 17/07/2019, a exequente foi intimada para se manifestar e requerer o que entendesse de direito,
sob pena
de extinção, mas permaneceu inerte, conforme certidão de 28/09/2019.

Em 03/12/2019, a autora requereu que fosse oficiado ao Banco Central, por meio do sistema
BacenJud
, para verificar a existência de quantias depositadas em contas bancárias em nome do executado, com a determinação de bloqueio dos valores até o montante da execução.

Somente em 05/06/2023, o juízo de origem determinou:

“
a)
Penhora online, por meio do SISBAJUD, de ativos depositados nas contas bancárias da parte executada;

b) A busca de veículos aptos à penhora, em nome da parte executada, através do sistema RENAJUD. A
inserção do bloqueio deverá ser total, incluindo a proibição de circulação, nomeando-se, desde já, a
parte exequente
como depositária dos veículos eventualmente apreendidos. Havendo penhora sistêmica dos bens, expeça-se o mandado de remoção dos veículos, a ser cumprido por oficial de justiça, devendo os veículos
ser
entregues à exequente mediante termo de depositário;

c) A busca
, via
sistema INFOJUD, de informações acerca de operações com
criptomoedas
realizadas em nome do executado. Com as informações lastreadas, expeça-se ofício àscorretoras (
exchanges
) que detém a custódia, determinando a indisponibilidade dos ativos;

d) Não localizados ativos em contas bancárias nem veículos, ou sendo os valores insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários,
intime-se
o executado para que, no prazo de
5
(cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, decorrido
in albis
o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir maior eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte exequente;

e) Decorrido o prazo para apresentação de bens sem que a dívida esteja completamente garantida, incluindo os juros,
custas processuais, honorários advocatícios e a multa por ato atentatório, certifique-se
e: 1) INSIRA-SE informação de indisponibilidade dos bens

imóveis do executado por meio de sistema eletrônico nacional de
indisponibilização
; 2) Registre-se a inadimplência nos cadastros de maus pagadores por meio do Sistema SERASAJUD;

f) Cumprido integralmente o item (d) sem que a dívida esteja ainda garantida, intime-se o executado para que, no prazo de
5
(cinco) dias, entregue em juízo sua CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). Não entregue o documento no prazo, EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN-MT determinando a inserção da suspensão do direito de dirigir em face da parte executado até o integral adimplemento da dívida;

Em 06/06/2023, a parte autora foi intimada a efetuar o pagamento das custas para consulta aos sistemas judiciários, o que foi realizado em 07/07/2023.

Em 09/10/2023, a autora foi intimada a se manifestar sobre as informações obtidas no sistema
RenaJud
, e, em 16/10/2023, apresentou manifestação requerendo

“a decretação da indisponibilidade dos bens do executado pelo sistema CNIB, abrangendo eventuais bens presentes e futuros, junto aos cartórios de registro de imóveis e aos cartórios de títulos e documentos, do DETRAN deste Estado, além da inclusão no banco nacional de indisponibilidade de bens”
.

Em 27/12/2023, a autora foi intimada a se pronunciar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente. Posteriormente, o Juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme o art. 924, inciso V, do CPC.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado por culpa ou negligência do apelante por mais de
4
anos (1 ano de suspensão e 3 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a tramitação da Execução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP. N.
1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM –
RECURSO PROVIDO
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo começava a fluir a prescrição intercorrente.
E esta, assim como a pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional”
.
(N.U 0000585-72.2014.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar a retomada da Ação de Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024